Tribunal: TJDFT
Processo: 0701537-56.2021.8.07.0010
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
CONSUMIDOR. CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO – DEMORA EXCESSIVA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL – VALOR DA INDENIZAÇÃO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (responsabilidade objetiva preconizada no Código de Defesa do Consumidor).
2. In casu, a autora concluiu em fevereiro de 2019 o curso de pós-graduação em Acupuntura e Medicina Tradicional Chinesa, ocasião em que solicitou a expedição do diploma juntamente com os demais alunos. Durante os anos de 2019 e 2020 a requerida apresentou inúmeras razões pelas quais o diploma não foi expedido, relacionados com suposto dano em seu acervo decorrente de inundação, problemas com terceirizados (gráfica) ou mesmo a Pandemia. O documento somente veio a ser expedido em janeiro de 2021 e sua entrega somente ocorreu em julho de 2021 (ID 27950119), após a prolação da sentença.
3. Não merece prosperar as alegações da instituição de ensino de que houveram problemas de diversas natureza para emissão dos documentos, porque: a) transcorridos praticamente dois anos entre a conclusão do curso e a emissão do Diploma; b) não comprovada a inundação de suas instalações, notadamente do setor que é responsável pela emissão dos Diplomas; c) os problemas com fornecedores, a exemplo de gráficas, são de exclusiva responsabilidade da IES; d) não se comprovou o período em que os trabalhos da Secretaria da IES foram prejudicados em razão da Pandemia de Covid-19.
4. Dessa maneira, sobressai a responsabilidade objetiva da ré, já que a demora de quase dois anos para a expedição de diploma não pode ser tida como razoável e constitui falha na prestação de serviço educacional, a qual exorbita a esfera do mero aborrecimento e atinge os atributos da personalidade da parte consumidora, a subsidiar a reparação dos danos morais (CF, Art. 5o, V e X).
5. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo, posto que impossível de equiparação econômica.
6. Atento às diretrizes acima elencadas, o montante arbitrado na sentença, R$ 3.000,00, mostra-se suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.